Tribunal: STF
Processo: Rcl 46494
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. TERCEIRIZAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO TOMADOR DOS SERVIÇOS DECORRENTE DO MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL PELA EMPRESA PRESTADORA DOS SERVIÇOS. OFENSA ÀS DECISÕES DESTA SUPREMA CORTE NA ADC 16 E RE 760931 RG (TEMA 246). LIMINAR DEFERIDA.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela Fundação Cultural Cassiano Ricardo em face de decisão do TRT da 15ª Região, proferida nos autos do processo 0012267-11.2017.5.15.008, em que negado provimento ao recurso ordinário, mantida a responsabilidade subsidiária pelo pagamento dos créditos trabalhistas de empregado terceirizado.
    2. Aponta a reclamante usurpação da competência desta Suprema Corte, bem como ofensa à autoridade das decisões proferidas ao julgamento da ADC 16 e do RE 760931 RG (Tema 246). Aduz com a sua condenação subsidiária sem a devida análise da culpa na fiscalização do cumprimento do contrato pela empresa prestadora dos serviços. Argumenta não estar fundamentada a decisão reclamada em conduta omissiva ou comissiva atinente ao prejuízo sofrido pelo trabalhador. 
    3. Requer a concessão de medida liminar com a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, a sua cassação.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal; desobediência à súmula vinculante; descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. A controvérsia diz com a violação das decisões desta Suprema Corte na ADC 16 e RE 760931 RG (Tema 246) pelo TRT da 15ª Região, no que declarou a responsabilidade subsidiária de fundação pública pelo pagamento de créditos trabalhistas de empregado terceirizado.
    3. Este Supremo Tribunal, ao julgamento da ADC 16, por maioria, julgou procedente o pedido para declarar a constitucionalidade do art. 71, § 1º da Lei 8.666/93, reconhecida a impossibilidade jurídica de transferência automática à Administração Pública, tomadora dos serviços, dos encargos trabalhistas resultantes da inadimplência da empresa prestadora:
    EMENTA: RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC 16, Relator Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe-09-09-2011)
    4. Por outro lado, o Plenário desta Suprema Corte, ao julgamento do RE 760931 sob a sistemática da repercussão geral, também por maioria, rejeitou a transferência automática à Administração Pública dos encargos trabalhistas inadimplidos pela empresa prestadora dos serviços, fixada a seguinte tese: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.
    5. O TRT da 15ª Região negou provimento ao recurso ordinário, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa tomadora dos serviços pelo pagamento dos créditos trabalhistas de empregado contratado por meio de empresa prestadora de serviços. Reproduzo a decisão reclamada, na fração de interesse:
    No caso, como denotam as afirmações das partes e os documentos por elas juntados, em especial o contrato de prestação de serviços de vigia/porteiro f. 60/67, firmado em conformidade com o processo licitatório (Pregão Presencial n° 026/EDITAL033/FCCR/2013), o primeiro reclamado foi contratado pelo recorrente (segundo reclamado) via para lhe prestar serviços e, deste contrato, originou-se o contrato de emprego mantido entre o autor e aquele primeiro réu. Trata-se de hipótese típica de sublocação de serviços, também denominada subcontratação ou "terceirização", da qual decorre a responsabilidade do contratante (segundo reclamado) pelos créditos trabalhistas dos empregados do subcontratado (primeiro reclamado). Por isso, o recorrente deve responder objetivamente em decorrência do risco de contratar terceiros para prestar serviço que deveria ser desenvolvido com empregados próprios. 
    Ademais, não obstante a documentação juntada com a defesa ateste que acompanhou as irregularidades perpetradas pelo primeiro réu, o que é merecedor de elogio, é certo que tal providência não foi suficiente para elidir o inadimplemento do empregador ao pagamento das verbas contratuais e rescisórias devidas ao reclamante, tanto que foi obrigado a ajuizar a presente ação para ver seus direitos garantidos. Em outras palavras, o reclamado não foi diligente o bastante em relação ao dever de fiscalizar o cumprimento das obrigações por parte do contratado, como previsto no artigo 67 da Lei n. 8.666/91, do que decorre sua culpa in vigilando. Portanto, reputo correta a r. decisão de primeiro grau de o responsabilizar subjetivamente pelos créditos do reclamante. (grifei)
    6. Extraio da decisão reclamada a condenação subsidiária da Fundação Cultural Cassiano Ricardo pelos créditos trabalhistas do empregado terceirizado com base no simples inadimplemento contratual pela empresa prestadora dos serviços. Em verdade, expressamente reconhecida pelo TRT da 15ª Região, com base nos documentos juntados, a comprovação da fiscalização das irregularidades cometidas pela prestadora. Nada obstante, concluiu pela sua ineficácia, mercê do ajuizamento da reclamação trabalhista pelo empregado, a evidenciar a relação direta entre a inadimplência contratual da empresa prestadora e a condenação subsidiária da fundação pública, tomadora dos serviços.
    7. Nesse cenário, a decisão reclamada parece ofender as decisões desta Suprema Corte proferidas ao julgamento da ADC 16 e do RE 760931 RG (Tema 246). 
    8. Por todo o exposto, sem prejuízo da nova apreciação da matéria, quando do julgamento definitivo de mérito, oportunidade em que os argumentos serão amplamente debatidos, defiro a medida cautelar requerida para suspender os efeitos da decisão proferida no Processo nº 0012267-11.2017.5.15.008, em trâmite perante o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região.
    Requisitem-se informações à autoridade reclamada, nos termos do art. 989, I, do CPC/2015.
    Cite-se o beneficiário da decisão reclamada, conforme disposto no art. 989, III, do CPC/2015, a fim de que apresente contestação, no prazo legal 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 30 de março de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora